Tribunal: TJSP
Processo: 1120019-53.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Reembolso. Internação psiquiátrica. Clínica particular. Sentença de procedência. Interpretação do art. 35-C, da Lei 9656/98. Cobertura em situações de urgência e emergência é obrigatória, porém o dispositivo legal não autoriza utilização de profissionais não credenciados.
Custeio com tratamento particular só tem cabimento quando não for possível utilização da

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Reembolso. Internação psiquiátrica. Clínica particular. Sentença de procedência. Interpretação do art. 35-C, da Lei 9656/98. Cobertura em situações de urgência e emergência é obrigatória, porém o dispositivo legal não autoriza utilização de profissionais não credenciados.
Custeio com tratamento particular só tem cabimento quando não for possível utilização da rede credenciada. Inteligência do art. 12, VI, da Lei 9656/98 e art. Resolução Normativa 259/11 ANS. Operadora deveria comprovar capacidade de atendimento de sua rede. Ônus do qual se desincumbiu. Clínicas aptas e localizadas no domicílio do autor. Autora buscou diretamente atendimento particular. Reembolso deve obedecer aos limites do contrato, conforme cláusula expressa.
Apelação parcialmente acolhida.